Tribunal: TJES
Processo: 5007361-05.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Estabelecimentos de Ensino; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007361-05.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CAPRONI - GESTAO E MERCADO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA

RECORRIDO: ALINE LORENCINI e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO “MBA COMPACTO CAPRONI”. PUBLICIDADE ENGANOSA POR OMISSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a requerida à restituição de R$2.650,00 a cada autora, diante da má prestação de serviços educacionais em curso denominado “MBA Compacto Caproni”.
2. As autoras alegaram que o curso apresentou conteúdo superficial e desconexo, carga horária reduzida e material obsoleto, além de não informar, de forma clara, a ausência de credenciamento no MEC. A requerida sustentou ter prestado o serviço conforme o ofertado e negou qualquer irregularidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve publicidade enganosa e falha na prestação dos serviços educacionais, capazes de ensejar a restituição dos valores pagos e eventual indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Configurada a relação de consumo, aplica-se o art. 14 do CDC, que impõe ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço.
5. Restou comprovado que o curso foi divulgado com proposta acadêmica equivalente a MBA, mas sem informar de modo claro e destacado a inexistência de credenciamento junto ao MEC, configurando publicidade enganosa por omissão (CDC, art. 37, § 1º).
6. A prova testemunhal e documental confirmou a divergência entre o conteúdo anunciado e o ministrado, além da ausência de benefícios prometidos, como consultorias e visitas técnicas.
7. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, diante da constatação de quebra da legítima expectativa das consumidoras e falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida. Condenação da recorrente em custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei nº 9.099/1995, art. 55).

Tese de julgamento:
“Configura publicidade enganosa por omissão a oferta de curso denominado ‘MBA’ sem a informação clara sobre a ausência de credenciamento junto ao MEC, sendo devida a restituição dos valores pagos e a indenização correspondente quando comprovada a quebra de legítima expectativa do consumidor.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5007361-05.2024.8.08.0014

RECORRENTE: CAPRONI - GESTÃO E MERCADO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE LTDA

RECORRIDAS: ALINE LORENCINI, STEFANIA SCHIMITH BERGHER

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO “MBA COMPACTO CAPRONI”. PUBLICIDADE ENGANOSA POR OMISSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a requerida à restituição de R$2.650,00 a cada autora, diante da má prestação de serviços educacionais em curso denominado “MBA Compacto Caproni”.
2. As autoras alegaram que o curso apresentou conteúdo superficial e desconexo, carga horária reduzida e material obsoleto, além de não informar, de forma clara, a ausência de credenciamento no MEC. A requerida sustentou ter prestado o serviço conforme o ofertado e negou qualquer irregularidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve publicidade enganosa e falha na prestação dos serviços educacionais, capazes de ensejar a restituição dos valores pagos e eventual indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Configurada a relação de consumo, aplica-se o art. 14 do CDC, que impõe ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço.
5. Restou comprovado que o curso foi divulgado com proposta acadêmica equivalente a MBA, mas sem informar de modo claro e destacado a inexistência de credenciamento junto ao MEC, configurando publicidade enganosa por omissão (CDC, art. 37, § 1º).
6. A prova testemunhal e documental confirmou a divergência entre o conteúdo anunciado e o ministrado, além da ausência de benefícios prometidos, como consultorias e visitas técnicas.
7. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, diante da constatação de quebra da legítima expectativa das consumidoras e falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida. Condenação da recorrente em custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei nº 9.099/1995, art. 55).

Tese de julgamento:
“Configura publicidade enganosa por omissão a oferta de curso denominado ‘MBA’ sem a informação clara sobre a ausência de credenciamento junto ao MEC, sendo devida a restituição dos valores pagos e a indenização correspondente quando comprovada a quebra de legítima expectativa do consumidor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
ALINE LORENCINI
e
STEFANIA SCHIMITH BERGHER
em face de
CAPRONI – GESTÃO E MERCADO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE LTDA,
objetivando à restituição de R$2.650,00 para cada autora e indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

As autoras alegam má prestação de serviços educacionais, sustentando que o curso
“MBA Compacto Caproni”
apresentou conteúdo superficial, carga horária reduzida e material obsoleto, divergindo da robusta proposta acadêmica anunciada. Afirmam, ainda, terem sofrido constrangimento em sala de aula ao serem compelidas a realizar uma apresentação sob pressão. Diante da negativa de reembolso administrativo, ingressaram com a presente demanda instruída com conversas, comprovantes de pagamento e registros no PROCON.

Em contestação (ID 15556765), a requerida defendeu a qualidade do curso, a entrega de carga horária superior à prometida e que a metodologia pedagógica incluía a participação ativa das alunas, inexistindo publicidade enganosa.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 15556790):

Assim, o pleito em comento segue o caminho da improcedência.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR a parte Requerida a restituir o valor de R$ 2.650,00 a cada uma das autoras, devendo incidir sobre tal valor atualização monetária com IPCA, a contar da data do efetivo desembolso, nos termos do art. 389, §único do CC/02. A partir da data da citação incidirá apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto referida taxa remunerar tanto os juros de mora, quanto à atualização monetária do numerário;

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 15556791), reiterando que o curso é livre (sem necessidade de MEC), que a programação foi cumprida e que a conduta das autoras caracteriza mero arrependimento. Pugna pela reforma total da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório. Decido.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (IDs 15556792 e 15556793).

Conheço
do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Recebo-o apenas no efeito devolutivo (art. 43, Lei 9.099/95).

A controvérsia reside na existência de falha na prestação de serviço e publicidade enganosa quanto à natureza acadêmica do curso ofertado.

Prossigo ao exame do mérito, adiantando que
a sentença deve ser mantida
.

A relação é nitidamente consumerista (arts. 2º e 3º do CDC), incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), que só é afastada mediante prova de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor/terceiro.

No caso vertente, as autoras demonstraram a quebra da legítima expectativa. O uso do termo
"MBA"
, ainda que acompanhado do adjetivo "Compacto", evoca no consumidor a ideia de uma pós-graduação
lato sensu
de alto nível. A omissão deliberada sobre a inexistência de chancela do MEC configura
publicidade enganosa por omissão
(art. 37, §1º, CDC), viciando o consentimento das alunas.

O conjunto probatório, especialmente o depoimento testemunhal de outra aluna (Juliana), confirmou que o conteúdo era raso e comercial, distante da profundidade esperada de um MBA. Além disso, a testemunha corroborou o tratamento diferenciado e constrangedor dispensado às autoras na dinâmica de apresentação, ferindo a boa-fé objetiva.

A alegação da recorrente de que o curso foi integralmente ministrado não supre a falha na informação e a desconformidade com a oferta. O dever de informar (art. 6º, III, CDC) é elemento essencial do contrato e sua violação gera o dever de restituir.

Portanto, a sentença analisou com acuidade as provas e o direito aplicado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmª. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)